Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808576-21.2019.8.14.0000
AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: J F G VINENTE - EPP

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese
fixada
no recurso especial repetitivo n. 1.272.827
/PE
(Tese 526/STJ).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer parcialmente do
agravo interno em recurso especial

em agravo de instrumento nos embargos à execução e, nesta parte, desprovê-lo
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargado

R
onaldo Marques Va
l
le
.
Julgamento presidido pela
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmaram impedimento-suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo Marques Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0808576-21.2019.814.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J. F. G. VINENTE EPP

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 4005211) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial (Id 3723025), com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.272.827/PE (Tese 526).

A parte agravante alegou, em síntese,
que a decisão registrada sob o Id 3723025 deve ser reformada, tanto por não incidir à espécie o enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, quanto por falta de análise pelo Colegiado Ordinário do requisito da probabilidade do direito ao manter a liminar concedida em primeiro grau de jurisdição, de modo que o feito deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id 4210131).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO Nº 0808576-21.2019.814.0000

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Não conheço do agravo interno, na parte em que impugna a aplicação do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por impropriedade da via eleita, nos termos dos arts. 1.030, §1.º, e 1.042,
caput,
primeira parte, todos do Código de Processo Civil.

No mais, registro que a decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo n. 1.272.827/PE (Tese 526), segundo a qual

“(...) a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”.

Além disso, não resta evidenciada nenhuma distinção, sendo certo que a parte pretende revolver fatos e provas, providência sabidamente vedada em recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ficando evidente o intuito de procrastinar a execução de provimento judicial que está em conformidade com tese fixada em decisão transitada em julgado.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 12/03/2021